Tribunal: TJDFT
Processo: 0728090-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728090-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO contra decisão de ID 100369853, proferida em liquidação de sentença, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., que declinou da competência da 5a Vara Cível de Brasília para o juízo cível da comarca de Patos de Minas - MG. Afirma que a possibilidade de eleição do foro foi prevista no julgamento do REsp 1.391.198/RS, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos; que a competência da justiça estadual do Distrito Federal decorre da previsão contida no artigo 53, III, ‘a’, do Código de Processo Civil; que a sede da parte agravada está localizada em Brasília; que a escolha do foro não foi aleatória; que houve renúncia à prerrogativa legal que lhe permitia demandar no foro de seu próprio domicílio. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a manutenção da ação em curso no juízo eleito. Custas recolhidas (ID 28680112 – p. 2). É o breve Relatório. Decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese sob exame, estão presentes os mencionados requisitos legais. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese sob exame, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença por juízo que venha a ser, posteriormente, considerado incompetente tem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido liminar, esclareceu-se, em elucidativo julgado, que, “para a liquidação e a execução individuais de sentença coletiva, são, em regra, alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; artigos 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do Juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Assim, afigura-se possível o ajuizamento da demanda no foro da sede do Devedor/Agravado, o qual também corresponde, na espécie, ao foro em que foi proferida a sentença coletiva (Brasília/DF).” (Acórdão 1358685, 07132730420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. (grifo nosso) Ademais, a relação entabulada entre as partes é de consumo, que tem como uma de suas premissas a facilitação da defesa dos direitos do destinatário final do produto ou serviço (artigo 6o, VIII, Código de Defesa do Consumidor). Uma das consequências desse sistema protetivo corresponde à possibilidade do consumidor optar pelo foro de domicílio do réu, quando exteriorizada a facilitação de acesso ao Poder Judiciário. Verifica-se, portanto, a existência de risco grave se for admitida a imediata eficácia da decisão agravada, mormente porque demonstrada a possibilidade de provimento do recurso. Do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora